Tribunal: STM
Processo: 7000036-32.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000036-32.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MARCO ANTONIO MELLO SANTOS
ADVOGADO: MIGUEL FERNANDO SILVEIRA CHEGUHEM
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, para manter a Decisão
do juízo a quo que rejeitou a Exceção de Incompetência arguida pela Defesa, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 13:29:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a1b1ada
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 7000036-32.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MARCO ANTONIO MELLO SANTOS.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: MIGUEL FERNANDO SILVEIRA CHEGUHEM e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

E MENTA: RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DESACATO.
POLICIAMENTO DE FRONTEIRA. FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
O § 7º do art. 15 da Lei Complementar n. 97/99 prevê a atividade de policiamento em fronteira
terrestre como atribuição subsidiária das Forças Armadas, constituindo atividade de natureza militar
para fins do art. 124 da CF e, consequentemente, do art. 9
o, inciso III, alínea "d", do CPM.
Denúncia que descreve episódio no qual um civil teria, em tese, proferido palavras ofensivas com o
objetivo de deprimir a autoridade dos militares que realizavam barreira de trânsito durante a
Operação Fronteira Sul.
A atividade exercida pelos ofendidos é indubitavelmente considerada como de natureza militar, sendo
competente, portanto, esta Justiça Especializada para processar e julgar o feito.
Recurso não provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para
manter a Decisão do juízo a quo que rejeitou a Exceção de Incompetência arguida pela Defesa, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Defesa de MARCO ANTONIO MELLO SANTOS, com fulcro no
art. 145 do CPPM, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
3/12/2019, que rejeitou a Exceção de Incompetência da JMU para processar e julgar o feito.
Segundo a Denúncia (evento 1, doc. 1, da APM):
"(...) no dia 6 de novembro de 2018, às 12h10min, no Ponto 301 do Posto de Bloqueio de
Estradas, BR 293, em Passo da Guarda - Santana do Livramento/RS, o denunciado MARCO
ANTONIO MELLO SANTOS desacatou diversos militares do Exército Brasileiro, que estavam no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 13:29:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a1b1ada
exercício de função de natureza militar.
2. Na oportunidade, durante a Operação Fronteira Sul, foi abordado o veículo Citröen, placa ISB-
4082, modelo C3 Picasso, cor azul, o qual evidenciou atividades suspeitas ao entrar na área
balizada, parando o veículo a cerca de 50 metros antes do ponto de bloqueio que estava sendo
realizado pelo GC no PBCE 301.
3. Após ter parado o veículo antes do ponto correto, o denunciado, condutor do veículo, desceu do
carro junto com a passageira Sr. LIANE MARILDA MACIEIRA SANTOS, abriu o porta malas, retirou o
pneu do estepe e descartou alguma substância que estava dentro de um recipiente na mata,
colocando, logo em seguida, o estepe de volta no porta malas.
4. Ao visualizar a atitude suspeita, o Cb PACHECO, ao fazer a abordagem inicial, solicitou ao
denunciado e a passageira LIANE MARILDA MACIEIRA SANTOS que saíssem do carro, porém os
mesmos não acataram seu pedido e vieram a servir um copo com bebida alcoólica, que possuíam
dentro do carro, apresentando claros sinais de embriaguez alcoólica e possível uso de
entorpecentes.
5. Diante disso, o Cb PACHECO chamou o 3º Sgt MAYK, Comandante do 3º GC, momento em que
o denunciado saiu do veículo já proferindo palavras de baixo calão para o Cb PACHECO,
chamando-o de "cuzão" e "pau no cu".
6. O 3° Sgt MAYK, ao chegar no veículo, percebeu que o motorista e sua companheira estavam
possivelmente embriagados, perguntou-lhes o que estava acontecendo, procurando saber o
motivo da atitude suspeita supracitada, porém não obteve êxito pois os indivíduos não se
expressavam com clareza. Solicitou então para que seu cabo revistador efetuasse a vistoria no
veículo, mas o Sr. MARCO ANTONIO MELLO SANTOS resistiu a tentativa da mesma, impedindo que
houvesse a revista, chamando os militares de "militares de merda".
7. Então, o fato foi comunicado ao 2° Ten NILLES, Comandante do Pel FORSUL, o qual acionou o
GC de reação e se deslocou para o local do ocorrido. O 2° Ten NILLES, ao conversar com os dois
indivíduos do carro e pedir esclarecimentos, presenciou situação de desrespeito do denunciado
que ficou apontado o dedo no rosto do 3° Sgt MAYK, enquanto este falava, dizendo para o militar
"calar a boca" e chamando-o de "mentiroso".
8. Assim, o 2° Ten NILLES informou novamente o Sr MARCO ANTONIO MELLO SANTOS que seu
carro seria revistado, ao que o denunciado respondeu que ninguém iria revistar seu carro, pois ele
estava cheio de maconha.
9. A partir deste momento, MARCO ANTONIO MELLO SANTOS se dirigiu em direção ao carro,
fechou as portas, serviu um copo de bebida alcoólica do qual seguiu bebendo e começou a
desmoralizar os militares, ali presentes, afetando o moral da tropa.
10 .Em determinado momento, o ora denunciado encostou na coronha do armamento do Cb
PACHECO, que portava uma pistola 9mm, apresentando indícios de intenção de pegar o
armamento do militar, o que levou o Cb PACHECO a imobilizá-lo, tendo em vista que esta atitude
do indivíduo poderia atentar contra a segurança dele mesmo e de toda a tropa militar, que estava
no local. Ato contínuo, o 2° Ten NILLES o algemou e conduziu o denunciado e sua companheira
para o local de revistas.
11. Nesse local o denunciado MARCO ANTONIO MELLO SANTOS continuou a proferir diversas
palavras e gestos ofensivos com intenção de afetar o moral da tropa, e diminuir a autoridade
militar, como, por exemplos: "deve ser pica fumo também", "cês vão se foder véio", "tá com
medinho", "como o cu de todos vocês", "teus milico são uns cagado", "aspirante do caralho"; e do
gesto de "mandar beijo" para o militar que efetuava a gravação de vídeo, tudo conforme consta
nas imagens anexas ao Evento nº 5 deste IPM.
12. Com os dois cidadãos detidos afastados do veículo, o 2° Ten NILLES ordenou à sua equipe que
realizassem a revista no carro. Durante a vistoria, além dos pertences do motorista e da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 13:29:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a1b1ada
passageira, foi encontrado uma garrafa de vodka consumida pela metade, uma garrafa de
energético, um recipiente vazio e uma faca. Também verificou-se que as portas estavam sujas
com uma espécie de pó branco.
13. Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal ao local, logo a seguir, foi realizado o teste do
etilômetro no denunciado, onde constatou-se uma quantia de 1,15 mg/L de álcool por litro de ar
expelido. O agente da PRF deu voz de prisão para MARCO ANTONIO MELLO SANTOS por dirigir
embriagado, bem como o mesmo foi conduzido até a delegacia de Santana do Livramento pelos
agentes da PRF, para realizar o registro dos fatos.
14. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incursos nas sanções do Art. 299, do Código Penal Militar.".

A Exordial foi recebida em 16/4/2019 (evento 1, doc. 2, da APM).
O réu foi devidamente citado em 2/5/2019 (evento 18 da APM).
Na Audiência de 3/12/2019, a Defesa arguiu Exceção de Incompetência da JMU para processar e julgar o feito,
com fulcro no art. 143 do CPPM, sustentando que, no momento dos fatos, os militares estavam em uma
estrada federal, exercendo jurisdição civil de policiamento. Com fundamento no art. 124 da CF/88, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea "d", do CPM, e no art. 15, §7º, da Lei Complementar n. 97/99, o Juiz Federal Substituto rejeitou
a exceção suscitada, tendo em vista que a competência para processar o réu é da Justiça Militar da União. Da
Decisão, a Defesa interpôs, ainda na mesma audiência, Recurso Inominado, com fundamento no art. 145 do
CPPM (evento 86).
Em Razões (evento 1, doc. 1), a Defesa requereu a declaração de incompetência da Justiça castrense e a
consequente remessa do processo à Justiça Federal. Alegou que os fatos não ocorreram em contexto de
natureza militar, mas, sim, em operação de fiscalização de fronteira, não com o intuito de proteger o território
nacional, mas de policiamento ostensivo, de jurisdição civil.
Destacou que a Operação Fronteira Sul II conta com a colaboração "de diversos órgãos de segurança pública e
de fiscalização federais, estaduais e municipais, em ambiente interagências, com os objetivos de fortalecer a
presença do Estado na região e atuar contra ilícitos transfronteiriços e ambientais".
Ademais, não teria se tratado de uma tentativa de humilhar ou desprestigiar a função de militar.
Em Contrarrazões (evento 1, doc. 2), o MPM pugnou pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se,
in totum, a Decisão proferida pelo juízo a quo. Para tanto, citou julgados desta Corte que fixaram a
competência da Justiça Especializada para processar e julgar civis em casos semelhantes de desacato. Aduziu
que o militar que presta apoio à força policial durante a realização de operações mantém a natureza militar de
sua atividade, em especial na faixa de fronteira.
Em juízo de retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2
a
Auditoria da 3
a CJM, em 7/1/2020, manteve a Decisão, por seus próprios fundamentos (evento 100 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando ser o policiamento em fronteira
terrestre atribuição subsidiária das Forças Armadas (evento 6).
É o breve Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e interposto por parte interessada, de acordo com os ditames processuais
castrenses, pelo que deve ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 13:29:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a1b1ada
Trata-se, em tese, de crime militar imputado ao recorrente, praticado em desfavor de militares que se encontravam
de serviço realizando barreira de trânsito durante a Operação Fronteira Sul, em Passo da Guarda - Santana do
Livramento/RS.
Segundo a Denúncia, ao ser abordado após a atitude suspeita de parar o veículo aproximadamente a 50
(cinquenta) metros do ponto de bloqueio, abrir o porta malas e descartar alguma substância na mata, o acusado se
recusou a sair do carro. Ao revés, serviu-se de bebida alcoólica, apresentando sinais de embriaguez. Ato contínuo,
quando o Cabo Pacheco, que o abordava, chamou seu superior, o denunciado saiu do automóvel proferindo
palavras de baixo calão para o mencionado militar.
Em seguida, impediu a revista no veículo, prosseguindo nos xingamentos (chamando os ofendidos de "militares de
merda"). Com a chegada do 2° Ten NILLES, Comandante do Pelotão, ao local, este igualmente presenciou situação
de desrespeito do denunciado, que apontou o dedo para o rosto do 3° Sgt MAYK, dizendo para ele "calar a boca" e
chamando-o de "mentiroso". No decorrer da revista, o civil continuou a proferir diversas palavras de baixo calão e a
praticar gestos ofensivos, todos descritos na inicial, com intenção de afetar o moral da tropa e de diminuir a
autoridade militar. Posteriormente, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, realizou o teste do etilômetro e o
levou preso por dirigir embriagado.
Na hipótese dos autos, não resta dúvida de que o fato descrito na Exordial, regularmente recebida, constitui, em
tese, a prática de um crime militar, de competência desta Especializada.
A Magna Carta, em seu art. 124, a despeito de não explicitar a matéria competencial a ser julgada pela Justiça
Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os crimes militares definidos
em lei, valendo-se do critério ratione legis. Nesses termos, o poder constituinte originário atribuiu à legislação
infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a Justiça Militar exerce sua jurisdição.
Desse modo, crime militar é aquele previsto como tal pelo Código Penal Castrense. Este, por sua vez, não se
limitou a descrever, como delitos de competência da Justiça Penal Especial, somente aqueles considerados
"estritamente militares". O Diploma Substantivo abarcou, igualmente, os crimes impropriamente militares.
Assim, o CPM contemplou figuras típicas, definindo-as como crimes militares quando ocorrem as situações
elencadas no seu art. 9°, cuja exegese há de ser procedida ex vi do art. 142 da Carta Política. Leia-se:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
Nesse contexto, os militares empregados na Operação Fronteira Sul exerciam múnus tipicamente castrense,
decorrente da própria Constituição da República.
Ressalte-se que a Justiça Militar da União não tem por escopo julgar militares ou definir crimes não previstos
pelo direito penal comum. Sua finalidade é proteger as instituições militares e, por consequência, a soberania
estatal e o Estado Democrático, independentemente da qualidade do agente, se civil ou militar. Daí o critério
adotado pela Constituição Federal de 1988 ter sido o ratione legis, e não o ratione personae. Isso porque
nenhum dos outros critérios definidores de competência é hábil a contemplar, isoladamente, todas as
hipóteses em que a agressão ao bem jurídico tutelado afeta direta ou indiretamente as Forças Armadas.
Por sua vez, o inciso IV do art. 109 da Carta Republicana, ao estatuir a competência da Justiça Federal para
processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União,
ressalvou a competência da Justiça Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos da
jurisprudência do STF, "de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a
respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados" (Habeas Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011). Firme é o
posicionamento deste Tribunal Superior ao assentar o foro castrense quando o crime é perpetrado por civil
contra militar em situação de atividade, no exercício de função militar.
Pois bem. Da análise da legislação, verifica-se que o delito, em tese, se enquadra na hipótese do art. 9
o, inciso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 13:29:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a1b1ada
III, alínea "d", do CPM, o qual dispõe:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
(...)
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior.
Por seu turno, o § 7º do art. 15 da Lei Complementar n. 97/99, prevê a atividade de policiamento em fronteira
terrestre como atribuição subsidiária das Forças Armadas, constituindo atividade de natureza militar para fins
do art. 124 da CF e, consequentemente, do art. 9
o, inciso III, alínea "d", do CPM, verbis:
Art. 15 (...)
§ 7
o. A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos incisos IV e V do
art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do art. 18, nas atividades de defesa civil a
que se refere o art. 16 desta Lei Complementar e no inciso XIV do art. 23 da Lei n
o 4.737, de 15
de julho de 1965 (Código Eleitoral), é considerada atividade militar para os fins do art. 124 da
Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar n. 136, de 2010).
(...)
Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como
atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar,
por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas
águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou
em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações
de: (Incluído pela Lei Complementar n. 136, de 2010).
I - patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar n. 136, de 2010).
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e (Incluído pela
Lei Complementar n. 136, de 2010).
III - prisões em flagrante delito. (Incluído pela Lei Complementar n. 136, de 2010).

Nesse sentido, a atividade exercida pelos ofendidos é indubitavelmente considerada como de natureza militar.
Transcrevo, a seguir, julgados desta Corte. O primeiro descreve episódio similar ao dos autos. E no segundo,
apesar de não se tratar de delito ocorrido em faixa de fronteira, mas em situação de policiamento ostensivo,
ainda assim este Tribunal decidiu pela competência desta Especializada. Leiam-se:
"HABEAS CORPUS. DESACATO COMETIDO POR CIVIL CONTRA MILITAR EM SERVIÇO, DURANTE
OPERAÇÃO MILITAR DE BARREIRA DE TRÂNSITO EM FAIXA DE FRONTEIRA. CRIME MILITAR.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
DELITO MILITAR COMPATÍVEL COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
Hipótese em que, após abordagem por estar dirigindo em alta velocidade, o Paciente passa a
proferir palavras ofensivas ao militar com nítido intuído de deprimir-lhe a autoridade. Denúncia
regularmente recebida que descreve, em tese, a prática de um crime militar, possuindo todos
os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM. O suposto crime militar, imputado ao Paciente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 13:29:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a1b1ada
encontra-se definido no art. 299 do CPM, e foi cometido contra militar da ativa no cumprimento
de missão legal de garantia da lei e da ordem, em conformidade com o previsto no art. 9º,
inciso III, alínea "d", do CPPM. Numa sociedade democrática há direitos e obrigações, e
certamente dentre essas últimas está o dever de respeitar, ou ao menos não afrontar os
agentes públicos no exercício das suas funções em prol do interesse de toda coletividade.
Ordem de habeas corpus denegada. Unânime.". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
0000027-97.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 9/3/2017, Data de Publicação: 21/3/2017.); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE DESACATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CRIME A SER PROCESSADO E JULGADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA.
Nos termos do artigo 9
o., inciso III, alínea "d ", do Código Penal Militar, é militar o crime
praticado por civil, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar no
exercício de função de natureza militar ou de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública que lhe tenha sido legalmente atribuída. Hipótese em que pese não se enquadrar no
conceito de "função militar ", a atividade exercida pelo militar visava o cumprimento das
normas de trânsito e de policiamento ostensivo em pontos críticos da Vila Militar, em
conformidade com determinação legal do Comando da Guarnição. Competência da Justiça
Militar da União para processamento e julgamento do processo pelo Conselho Permanente de
Justiça. Decisão por maioria." (Recurso em Sentido Estrito n° 138-04.2015.7.01.0201/R J - Rel.
p/Acórdão Min. Luis Carlos Gomes de Mattos - Julgamento: 25/8/2016).
Ora, a Defesa admite que "se a própria ofensa tivesse relação com a função militar, ou que se tratasse de uma
tentativa de humilhar ou desprestigiar a função de militar, poderia aqui se verificar a competência desta Justiça
Especializada", e foi o que ocorreu in casu.
Nitidamente a Denúncia descreve o intuito de desprestigiar a atividade militar, tendo o civil, em tese, proferido
palavras ofensivas com o objetivo de deprimir a autoridade dos militares ali presentes e no exercício de suas
funções.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso defensivo, para manter a Decisão do juízo a
quo que rejeitou a Exceção de Incompetência arguida pela Defesa, por seus próprios e jurídicos fundamentos.